Tribunal: TJBA
Processo: 0065018-87.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065018-87.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Isaura Medrado Santos Larocca e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELO DESPROVIDO.

Do exame do caderno processual, observa-se que,
diferentemente do quanto alegado pelas apelantes, a citação do Estado da Bahia ocorreu
em 0
8
/07/1999
e não no dia 04/02/1986. Logo,
considerando que
não ocorreu a perda da faculdade de apresentação d
os
embargos à execução, porquanto praticado dentro do prazo,
a man
utenção da sentença é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0065018-87.1999.8.05.0001
,
oriunda da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ISAURA MEDRADO SANTOS LAROCCA E OUTROS (2)
e, na qualidade de apelado o
ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA